Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-71.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1001730-71.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI.
Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Data do Julgamento: 08/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da autora.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pelo recorrido nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários a decisão cuja reforma é pretendida.
3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
4. O contrato apresentado comprova a contratação de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo a consumidora quitá-lo.
5. Não pratica ato ilícito o banco que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.
6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.
7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
8. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001730-71.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI - CPF: 580.067.539-20 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da autora.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pelo recorrido nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários a decisão cuja reforma é pretendida.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

4.

O contrato apresentado comprova a contratação de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo a consumidora quitá-lo.

5.

Não pratica ato ilícito o banco que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

6.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021